Tribunal: STF
Processo: ACO 637
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de execução de acórdão proferido em 08/02/2021, com trânsito em julgado em 18/08/2021, pelo qual se condenou a União a afastar as deduções referentes ao PIN e ao PROTERRA do cálculo dos valores repassados para o Estado-Autor, a título de Fundo de Participação dos Estados - FPE, apurando-se as diferenças devidas em liquidação do julgado e ao pagamento de honorários advocatícios que foram, à época, arbitrados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de cada uma das partes.



    O Estado, por meio de petição apresentada subscrita por Antonio Mendes Pinheiro, OAB/DF 45.477, requereu a intimação da União, para que se manifestasse nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil sobre o pagamento do valor de R$ 62.115.279,36 (sessenta e dois milhões, cento e quinze mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos), atualizado até julho de 2022, referente ao débito principal; e R$ 5.741,15 (cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e quinze centavos), em valores atualizados pelo IPCA, a título de honorários.



    Intimada, a União apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual assentou que, após análise dos cálculos apresentados pelo autor, no valor total de R$ 62.121.020,51 (sessenta e dois milhões cento e vinte e um mil vinte reais e cinquenta e um centavos), atualizados até agosto de 2022, o Departamento de Cálculos e Perícias da Procuradoria-Geral da União/AGU (DCP/AGU) encontrou um excesso de execução de R$ 5.880.235,15 (cinco milhões, oitocentos e oitenta mil, duzentos e trinta e cinco reais e quinze centavos).



    A Procuradoria Geral do Estado foi intimada para se manifestar expressamente sobre a validade e vigência do referido contrato, bem como sobre o pedido de “expedição de precatório autônomo em favor do escritório Franceschini Oliveira Advogados Associados no valor incontroverso de R$ 8.440.851,68 (oito milhões, quatrocentos e quarenta mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos), correspondentes aos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento e aos honorários contratuais”. 



    Em resposta, a Procuradoria-Geral do Estado informou sobre a rescisão do contrato firmado entre o Estado e Escritório Franceschini Oliveira Advogados Associados, bem como, pugnou pelo indeferimento do pedido de expedição de precatório autônomo referente aos valores concernentes aos honorários contratuais. Ao final, reiterou pedido de expedição “em seu favor, nos termos do art. 535, § 3º, inciso I, do CPC, o precatório quanto ao valor incontroverso e não impugnado pela União Federal, no montante atualizado de R$ 60.329.490,46, sem qualquer destaque. Esse montante é o resultante do valor de R$ 56.240.785,36 (reconhecido pela União e atualizado até agosto de 2022 - cf. planilha de evento 46) devidamente atualizado até a presente data pela SELIC”.



    Em 07/03/2023, proferi decisão nos autos com a seguinte parte dispositiva:



    “1 – DEFIRO o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor, em favor Antonio Mendes Pinheiro, OAB/DF 45.477, relativo aos honorários sucumbenciais, no valor incontroverso de R$ 5.741,15 (cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e quinze centavos), atualizado até agosto/2022, devendo os autos serem remetidos à Presidência desta CORTE para expedição de requisição de pequeno valor, nos termos do art. 345 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2 - INDEFIRO o pedido de formação de precatório autônomo quanto aos honorários advocatícios contratuais. 



    3 – DETERMINO, nos mesmos termos da decisão proferida em 17/12/2022, que o Estado, ora requerente, no prazo de 10 (dez) dias, apresente todos os dados necessários à expedição do Precatório, nos termos da Resolução 785/STF, de 25/08/2022.



    4 – DETERMINO, após apresentados os dados, que os autos sejam remetidos à Presidência desta CORTE para expedição de requisição do precatório, no que concerne ao valor incontroverso, qual seja, R$ 56.240.785,36 (cinquenta e seis milhões, duzentos e quarenta mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), atualizados até agosto/2022, nos termos do art. 345 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    5 – DETERMINO a intimação do Estado do Espírito Santos para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela União, especificamente no que concerne aos valores controvertidos.”



    Em 10/03/2023, os autos foram remetidos à Presidência desta CORTE para a devida expedição dos precatórios, momento em que foram proferidas decisões determinando que fossem adotas as devidas providências a fim de dar cumprimento à seguinte parte dispositiva:



    “Ante o exposto, determino seja efetuado o depósito de R$ 5.741,15 (cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e quinze centavos), atualizado até agosto/2022, a título de honorários advocatícios devidos pela União em favor de Antônio Mendes Pinheiro (OAB/DF 45.477), de acordo com os dados bancários a serem informados pelo exequente (evento 74).”



    “Ante o exposto , determino a expedição de precatório nos termos do art. 100 da Constituição da República e do art. 345, I, do RISTF, para que o ente executado disponibilize a verba necessária ao pagamento do valor incontroverso de R$ 56.240.785,36 (cinquenta e seis milhões, duzentos e quarenta mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), atualizados até agosto/2022, devendo o crédito ser consignado diretamente à Presidência deste Supremo Tribunal (arts. 10 e 13 da Resolução STF nº 785/2022) (evento 74, ID: 0fc5841b; evento 75, ID: f07e1d46, segundo os dados informados pelo exequente).”



    A União, por meio da Petição 40.772/2023, apresentada em 25/04/2023, requer “a correção de erros materiais ocorridos nos atos que determinaram a expedição dos requisitórios”, sob os seguintes fundamentos:



    “Ao apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença, a União pugnou para que o valor da condenação fosse "fixado em R$ 56.240.785,36 (cinquenta e seis milhões, duzentos e quarenta mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), atualizado até agosto de 2022, conforme Parecer Técnico nº 01233/2022/REPT/DISEP/PGU/AGU" (Peça nº 45, e-STF).



    […]



    Assim, o valor total de R$ 56.240.785,36 compreende tanto o principal (R$ 56.235.216,09), quanto os honorários sucumbenciais (R$ 5.569,27).



    Ocorre que a decisão de 7 de março de 2023 determinou a requisição dos requisitórios nos seguintes valores:



    [...]



    Constata-se, assim, que houve erro material na indicação dos valores dos requisitórios a serem expedidos (e tais erros materiais também foram replicados nos despachos subsequentes da Presidência desse STF - Peças nº 85-86, e-STF). Relativamente aos honorários sucumbenciais, o valor incontroverso é R$ 5.569,27 e, quanto ao principal, o montante incontroverso correto é R$ 56.235.216,09, conforme consignara a União na sua petição de impugnação ao cumprimento de sentença.



    Frise-se que, intimado para informar os dados necessários à expedição do precatório, o próprio Estado do Espírito Santo indicou o valor de R$ 56.235.216,09 (Peça nº 75, e-STF) como relativo ao montante principal incontroverso.”



    É o Relatório. Decido.



    Razão assiste à União.



    Da petição de cumprimento de sentença é possível extrair que o Estado requer a intimação da União para pagamento ou impugnação do valor de e R$ 62.115.279,36 (sessenta e dois milhões, cento e quinze mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos), atualizado até julho de 2022, referente ao débito principal. O Estado apontou, ainda, como valor devido a título de honorários sucumbenciais, a quantia de “R$ 5.741,15 (cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e quinze centavos), cujo pagamento há de ser realizado por meio de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV”.



    Das razões apresentadas pelo Ente Central, quando da impugnação ao cumprimento de sentença, extrai-se expressamente que o valor apontado pela União, par fins da impugnação, foi de R$ 62.121.020,51 (sessenta e dois milhões cento e vinte e um mil vinte reais e cinquenta e um centavos), considerado que “a título de devolução dos valores descontados inconstitucionalmente no repasse do FPE, em obediência ao artigo 509, §2º, do CPC, o valor devido, ao Estado Exequente, é de R$ 62.115.279,36 (sessenta e dois milhões, cento e quinze mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos) (data-base julho de 2022), ao passo que os honorários sucumbenciais, atualizados, correspondem a R$5.741,15 (cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e quinze centavos), em valores atualizados pelo IPCA do período”.



    Feitas as considerações, a União, após concluir que o Exequente aplicou de forma equivocada os índices de correção, requereu que fosse reconhecido, em relação ao valor principal, o excesso de execução no montante de R$ 5.880.235,15 (cinco milhões, oitocentos e oitenta mil, duzentos e trinta e cinco reais e quinze centavos), atualizado até agosto de 2022, devendo, ao final, a condenação ser fixada em R$ 56.240.785,36 (cinquenta e seis milhões, duzentos e quarenta mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), atualizado até agosto de 2022, conforme se extrai do pedido constante na impugnação ao cumprimento de sentença:



    “a) seja reconhecido o excesso de execução, relativo ao montante principal, no valor de R$ 5.880.235,15 (cinco milhões, oitocentos e oitenta mil, duzentos e trinta e cinco reais e quinze centavos), atualizado até agosto de 2022, conforme Parecer Técnico nº 01233/2022/REPT/DISEP/PGU/AGU (doc. anexo);



    b) o valor da condenação seja fixado em R$ 56.240.785,36 (cinquenta e seis milhões, duzentos e quarenta mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), atualizado até agosto de 2022, conforme Parecer Técnico nº 01233/2022/REPT/DISEP/PGU/AGU (doc. anexo).”



    Assim, embora em um primeiro momento seja possível interpretar que o valor de R$ 56.240.785,36 se refere somente ao valor principal do débito, como destacado pelo ente ao afirmar sobre a quantia referente ao excesso de execução, em uma análise mais apurada, somadas as quantias apontadas pelas partes, constata-se que:



    1) O Estado exequente aponta como valor principal a quantia de R$62.115.279,36;



    2) O Estado exequente aponta como valor devido a título de honorários sucumbenciais, a quantia de R$ 5.741,15;



    3) A União apresenta impugnação, apontando como excedente em relação ao valor principal, a quantia de R$ 5.880.235,15;



    4) A União anui com o valor executado, relativo aos honorários sucumbenciais, na quantia de R$ 5.741,15;



    5) A União requer que a condenação seja fixada no montante de R$ 56.240.785,36, quantia essa relativa ao valor principal acrescido do valor referente aos honorários sucumbenciais.



    Assim, o valor tido como incontroverso, ao contrário do que constou na decisão proferida em 07/03/2023, é de R$ 56.240.785,36, composto da seguinte forma:



    1 – o valor de R$ 56.235.216,09 (cinquenta e seis milhões, duzentos e trinta e cinco mil, duzentos e dezesseis reais e nove centavos) referente ao valor principal;



    2 – o valor de R$ 5.741,15 (cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e quinze centavos) referente aos honorários sucumbenciais.



    Como afirmado pela União, o próprio Estado exequente, ao apresentar os dados para fins de expedição do Precatório (Petição 21.679/2023), afirma que o valor referente à condenação principal seria de R$ 56.235.216,09 (cinquenta e seis milhões, duzentos e trinta e cinco mil, duzentos e dezesseis reais e nove centavos).



    Ante o exposto, retifico, em parte, o dispositivo constante na decisão proferida em 07/03/2023, a fim de que passe a constar, no ponto de interesse, o seguinte:



    “4 – DETERMINO, após apresentados os dados, que os autos sejam remetidos à Presidência desta CORTE para expedição de requisição do precatório, no que concerne ao valor incontroverso, qual seja, R$ 56.235.216,09 (cinquenta e seis milhões, duzentos e trinta e cinco mil, duzentos e dezesseis reais e nove centavos), atualizados até agosto/2022, nos termos do art. 345 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.”



    Diante do adiantado do procedimento relativo à expedição do Precatório em favor do Estado do Espirito Santo, remetam-se, com urgência, os autos à Presidência da CORTE.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente